Tribunal: TJMT
Processo: 1008094-39.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1008094-39.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: VIVEIROS CENTRO OESTE LTDA - EPP
AGRAVADOS: BC CUIABA I EMPREENDIMENTO IMOBLIARIO SPE S.A.
Vistos etc.
Pelos argumentos trazidos e documentação carreada aos autos, entendo ausentes, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, a fim de conceder o efeito pretendido, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Isto porque, além de não se vislumbrar, a princípio, o risco de dano irreparável ou de difícil reparação no indeferimento da denunciação à lide da CONSTRUTORA TS-R LTDA (por supostamente figurar como empresa interveniente, subrogando-se nas obrigações do contrato de prestação de serviços firmado entre as partes), a concessão da medida liminar esgotaria o próprio mérito do agravo.
Ademais, a alegação de que o dano adviria da suposta divergência quanto ao volume de serviços executados e o saldo devedor inadimplido - por ser a denunciada a responsável por coordenar a obra -, tal argumento constitui matéria que demanda análise mais aprofundada das provas ou até mesmo a sua produção.
Desta feita, indefiro a liminar pretendida e recebo o recurso em seu natural efeito devolutivo.
Comunique-se o juiz da causa, solicitando-lhe as informações.
Notifique-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta.
Cuiabá, 07 de abril de 2020.-
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora